Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718266-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lafayette Cotta Trindade, em causa própria, em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, deflagrado por Auto Reformadora Brasiliense Ltda em desfavor de Itaú Unibanco S.A. (processo no 0024301- 76.1999.8.07.0001), em que o d. juízo a quo deferiu o pedido de reserva de honorários contratuais, formulado pelos advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, ora agravados, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela empresa exequente, ao fundamento de que atuaram no feito desde o seu início até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocasião em que passou a atuar o advogado Antônio Lafayette Cotta Trindade, ora agravante, de maneira que “a integralidade dos honorários de sucumbência cabe aos referidos patronos, cabendo ao Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade apenas os honorários fixados em cumprimento de sentença” (ID 88881480 dos autos de origem). Em acréscimo, os embargos de declaração opostos pelo ora agravante e pela empresa exequente foram rejeitados sob o entendimento de que a questão atinente à reserva dos honorários contratuais já foi apreciada no Agravo de Instrumento n.o 0721974-85.2020.8.07.0000. Em relação à prescrição, consignou que tal arguição já foi decidida sob ID 65239855 – p. 3, mantendo, pois, seus próprios fundamentos. Por fim, na parte que interessa, assim registrou o magistrado de primeiro grau (ID 91683331 dos autos de origem): (...) Assiste razão aos advogados Atílio João Andretta, OAB-DF n° 11.693 e Plínio da Abadia da Silva, OABDF n° 5.765, no que concerne ao direito de retenção dos honorários contratuais. Isso porque a remuneração foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o êxito da demanda e não apenas sobre os valores que seriam efetivamente transferidos ao cliente. Há diferença substancial nisso, pois o êxito do cliente corresponde a tudo aquilo que foi depositado em seu favor – e que lhe seriam transferidos não fossem as penhoras no rosto dos autos. A existência de ditas penhoras é mera economia processual, que antecipa a etapa de transferência de valores nestes autos para a exequente e posterior bloqueio em conta nos outros processos. Desta forma, o proveito econômico obtido pela exequente corresponde a soma dos valores penhorados nos autos (R$ 77.836,96 + R$ 5.878.633,40) com o valor já estipulado na decisão de ID 77965579, a título de honorários contratuais retidos (R$ 138.403,14) e o que foi determinado para expedição para a própria exequente (R$ 1.245.628,28), o que corresponde a R$ 7.340.501,78 (sete milhões, trezentos e quarenta mil, quinhentos e um reais e setenta e oito centavos). Logo, havendo o direito de reserva de honorários contratuais, a parcela devida aos advogados é de R$ 734.050,17 (setecentos trinta e quatro mil, cinquenta reais e dezessete centavos). Como já houve a transferência de R$ 138.403,14 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e três reais e quatorze centavos), são devidos R$ 595.647,04 (quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) aos advogados. Observe-se que esse valor deve ser retirado da parcela devida à exequente, e não dos valores penhorados. Assim, caberá à Auto Reformadora a quantia de R$ 649.981,24 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). (...) Em suas razões recursais, alega o patrono da empresa exequente Antônio Lafayette Cotta Trindade, atuando em causa própria, que o pedido de reserva de honorários pelos advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, ora agravados, datado de 01/02/2019, reveste-se de extemporaneidade e antijuridicidade, posto que, destituídos em 27/07/2010, deveriam ter feito aludido pedido logo após a sentença primitiva, que transitou em julgado em 05/12/2012. Argumenta que, nada obstante, deduziram o pedido na fase de cumprimento de sentença, transcorridos mais de sete anos da sentença originária e seu trânsito em julgado, olvidando por completo o trabalho do advogado agravante desde o nascedouro do processo e em fase de cumprimento de sentença. Sustenta que quando o advogado não mais representa a parte, deve ajuizar ação autônoma para cobrança dos honorários. Afirma que, no entanto, o pedido foi acolhido, de modo que a sentença resolvendo o processo na fase de cumprimento de sentença foi modificada por uma decisão, restando ferido o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, destaca que “a r. decisão agravada encerrou error in judicando sufragando entendimento incorreto sobre a situação fática ao caso concreto dos autos, entendendo que advogados que tiveram seu mandato revogado muito antes do cumprimento de sentença possam requerer reserva de honorários e ser deferido, não obstante inúmeros julgados determinarem em sentido contrário”. Assevera que prolatada a sentença resolvendo a fase de cumprimento de sentença em 30/01/2019, o pedido de reserva dos honorários pelos advogados agravados, efetuado em 01/02/2019, por mera petição, e não por meio de recurso cabível no prazo estabelecido pelo CPC, caracteriza a preclusão da matéria. Defende a incidência dos artigos 489 do Código de Processo Civil, e 93, IX, da Constituição Federal/88, sob o fundamento de que os argumentos e julgados carregados na decisão agravada não se coadunam com a matéria ora debatida. Ressalta, outrossim, que a decisão agravada afronta os artigos 22 e 23 do Estatuto da Advocacia, além do artigo 85 do CPC, pois retira do advogado agravante o direito aos honorários fixados na sentença. Requer, pois, a reforma da decisão agravada para que seja “atribuído ao advogado agravante o direito ao percentual de honorários sucumbenciais fixados na sentença originária que redundaram em valores que foram fixados na sentença transitada em julgado de ID 32894579, págs. 268/270”. Preparo regular (ID 26288945). Contrarrazões ao ID 28249430, nas quais os agravados demandam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos de origem, denota-se que em face da referida decisão agravada (IDs 88881480 e 91683331 dos autos de origem), fora igualmente interposto, pela empresa executada Auto Reformadora Brasiliense Ltda, representada pelo seu patrono Antônio Lafayette Cotta Trindade, ora agravante, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo no 0718554-38.2021.8.07.0000, a mim distribuído, cujo mérito ainda não foi apreciado, tendo o pleito liminar sido indeferido consoante decisão colacionada ao ID 95329305 do processo originário. Confira-se, por oportuno, excerto da exordial do presente recurso e do referido agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo no 0718554-38.2021.8.07.0000: Petição inicial referente ao presente agravo de instrumento (...) Agravo contra decisão de ID 88881480, dos autos, exclusivamente em relação ao item 2 da decisão, que atribuiu aos advogados agravados interessados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, honorários da fase de conhecimento do presente processo, anterior 1999.01.1.066330-9, Reparação de Danos, não obstante SENTENÇA UNA TAMBÉM SOBRE EMBARGOS À EXECUÇÃO, PROCESSO No 1998.01.1.027 402-4, cujos embargos estão encartados nos presentes autos em ID 32894440, págs. 164/178, ambos os processos apensados anteriormente. Consta em ID 32894507, pág. 201/204, o ingresso do ora recorrente ao processo como advogado constituído e a procuração a si outorgada com data de 19/11/2012 nos autos referidos. A revogação da procuração em 27/07/2010 aos advogados anteriores, ora interessados, consta em ID 32894579 pág. 333. (ID 26288943) Petição inicial referente ao agravo de instrumento no 0718554-38.2021.8.07.0000 Agravo contra decisão de ID 88881480, exclusivamente em relação ao segundo parágrafo do item 2, que atribuiu aos advogados agravados interessados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, cujo mandato foi revogado em 27/07/2010 (ID 32894579, pág. 333) e ID 32894507, págs. 214/215, com data de 25/09/2012, honorários contratuais, não obstante referidos honorários estarem acobertados pelo instituto da prescrição, e a retenção dos referidos honorários contratuais sobre valor líquido recebido pela agravante conforme decisão de 91683331. (ID 26371742) Diante disso, considerando que no sistema processual pátrio prepondera o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, porquanto operada a preclusão consumativa. Consigne-se, ademais, que embora o agravo de instrumento no 0718554-38.2021.8.07.0000 tenha sido interposto pela empresa executada Auto Reformadora Brasiliense Ltda, cujo referido petitório fora subscrito pelo seu advogado Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, ora agravante, verifica-se que este, agora atuando em causa própria, insurge-se contra a mesma decisão, especificamente em face do mesmo ponto, referente ao deferimento do pedido de reserva de honorários contratuais, formulado pelos advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, que atuaram até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Desse modo, deve o agravante Antônio Lafayette Cotta Trindade aguardar o julgamento do aludido recurso (no 0718554-38.2021.8.07.0000), incluído na pauta de julgamento da 29a Sessão Ordinária Virtual (Período de 18/08 a 25/08/2021) (ID 27773370). Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora